Tribunal: TJMT
Processo: 0000453-41.2016.8.11.0005
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000453-41.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE ASSIS SILVA SANTOS - CPF: 515.800.803-59 (APELANTE), Cristiano Nunes dos Santos (APELANTE), A Saude Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO NUNES DOS SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33) – DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
– DE OFÍCIO – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA – INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO – DOSIMETRIA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – PENA REDUZIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, COM MODIFICAÇÕES DE OFÍCIO.

Caracteriza-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado quando, sem que haja interrupção do prazo prescricional, transcorre lapso temporal superior ao previsto no art. 109 do Código Penal.

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Francisco de Assis Silva Santos
e
Cristiano Nunes dos Santos
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou os apelantes às seguintes penas:

Francisco de Assis
à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
) e desobediência (CP, art. 330);

Cristiano Nunes
à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
)

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição de
Francisco de Assis
da imputação de prática de tráfico de droga, sob argumento de que ele apenas deu carona para o corréu
Cristiano Nunes
e desconhecia que este trazia consigo droga para consumo pessoal.

Requer, também, a desclassificação da conduta de tráfico de droga atribuída ao réu
Cristiano Nunes
, para porte de droga para consumo próprio, por falta de comprovação de mercancia, aliada a pequena quantidade de droga apreendida (id. 158209416).

Contrarrazões pelo
não provimento
do recurso, apenas para afastar o perdimento dos objetos apreendidos (id. 158209420).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo
não provimento
do recurso defensivo (id. 163913199).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Da prescrição –
ex officio
:

De início, verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao delito de desobediência.

Com efeito, a pena imposta ao apelante Francisco de Assis pela prática do crime de desobediência foi de 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, sendo o prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal

Diante disso, observa-se que entre o recebimento da denúncia (06/04/2016) e a sentença condenatória (05/03/2020) transcorreu 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias, sem que houvesse qualquer interrupção do prazo prescricional, caracterizando a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa.

Assim, de ofício, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado e, por efeito, julgo extinta a punibilidade de Francisco de Assis Silva Santos, em relação ao crime de desobediência (CP, art. 330), praticado no dia 10/02/2016.

Do pleito absolutório:

A defesa almeja a absolvição do apelante
Francisco de Assis
do crime de tráfico de drogas.

Afirma que
“não há prova segura de que o acusado Francisco tinha vontade e dirigiu sua conduta a transportar o entorpecente encontrado, ou que dele tivesse conhecimento”.

Sustenta que
Francisco de Assis
apenas deu carona para o corréu
Cristiano Nunes
e desconhecia que este trazia droga consigo.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

[...] no dia 10 de fevereiro de 2016, por volta das 22h30, na rodovia BR 364, KM 587, nesta comarca de Diamantino/MT, no interior do veículo GM Astra, cor prata, placa NUF-1889, os denunciados Franscisco de Assis Silva Santo e Cristiano Nunes dos Santos transportavam consigo substâncias entorpecentes, consistentes em cinco porções de pasta base de cocaína, de dimensões variadas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar [...] (sic do id. 158209369 – pág. 11).

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência, laudo de exame de constatação preliminar (id. 158209369 – pág. 35) e laudo pericial n. 3.14.2016.25282-01 (id. 158209370 – pág. 47/50).

O laudo pericial registrou que a porção apreendida apresentou massa bruta de 100,27g (cem gramas e vinte e sete centigramas), bem como testou positivo para cocaína (id. 158209370 – pág. 48).

A autoria, por sua vez, revelou-se incontroversa.

Durante a fase extrajudicial, os policiais rodoviários federais
Bruno Menezes da Silva
e
Luiz Henrique Andrioni Mondini Agostinho
relataram que deram ordem de parada ao veículo GM Astra Sedan Advantage prata, com a placa NUF 1889, no qual havia dois ocupantes: o condutor
Francisco
e o passageiro
Cristiano
. Relataram que durante a busca no veículo foram encontradas porções de substâncias brancas semelhantes a pasta base de cocaína, motivo pelo qual efetuaram a prisão em flagrante dos indivíduos.

Sob o crivo do contraditório, o PRF
Bruno Menezes da Silva
testemunhou que durante uma operação de abordagem na praça de pedágio, ordenou que um veículo Astra prata parasse, mas o condutor fugiu. Após perseguição de cerca de dois quilômetros, conseguiram abordá-lo e encontrar pedras de pasta-base escondidas embaixo do banco do motorista. Destacou que um dos ocupantes do veículo afirmou ser procurado pela justiça e o outro disse que estava transportando a droga de Cuiabá para Diamantino por quinhentos reais. Informou que
Francisco
era o condutor do veículo e ambos os ocupantes demonstraram conhecimento da droga, mas negaram a responsabilidade criminal, atribuindo-a um ao outro.

Na mesma fase, o PRF
Luis Henrique Andrioni Mondini Agostinho
afirmou que não se lembrava dos apelantes, mas recordava da dinâmica dos fatos. Disse que estavam realizando abordagens de rotina quando o condutor do veículo Astra desobedeceu a ordem de parar e fugiu com o carro. Depois de uma perseguição, conseguiram abordar o veículo e, durante a busca feita pelo seu colega, encontraram uma porção inteira e outras porções menores de pasta base embaixo do banco do motorista, dentro de um saco plástico. Afirmou que os apelantes relataram que estavam transportando a droga para Diamantino, mas um tentou atribuir a culpa ao outro.

Em solo policial, ambos apelantes optaram por permanecerem em silêncio.

Já em juízo, o apelante
Francisco de Assis
respondeu que tentou fugir da abordagem policial pois tinha um mandado de prisão em aberto. Destacou que não conhecia o corréu
Cristiano
, que apenas deu carona a ele, sem saber que portava droga.

Por sua vez, o apelante
Cristiano
admitiu a propriedade da droga, dizendo que seria para consumo próprio. Destacou que
Francisco
não tinha conhecimento do entorpecente e negou que estivesse transportando drogas para vender.

Nesse cenário, em que pese a negativa do apelante, analisando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, evidente que
Francisco de Assis
tinha conhecimento sobre a droga apreendida, notadamente porque pouco crível que, como condutor do veículo, não tenha notado
Cristiano
guardando algo embaixo do banco.

Ademais, os policiais relatam que ambos os apelantes demonstraram conhecimento da droga escondida e que eles se atribuíam mutuamente a posse da droga, elementos que demonstram a cumplicidade de ambos na posse e transporte do entorpecente.

No que atine à questão da validade dos depoimentos policiais, é pacífico o entendimento de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, mormente quando ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados (STJ, HC 704331/SC, Relator: Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), - Quinta Turma, Julgado em 14/12/2021).

Ressalta-se que não consta nos autos nenhuma informação de que os agentes policiais agiram com abuso de autoridade ou mediante fraude processual.

Portanto, estando comprovado que a apelante manteve em depósito e transportou o entorpecente apreendido não se mostra possível a absolvição do delito de tráfico de drogas.

Do pleito desclassificatório
:

Do mesmo modo, não merece prosperar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de consumo próprio em favor do apelante
Cristiano Nunes
.

Com efeito, é cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

No caso em tela, malgrado o apelante tenha negado a prática delitiva, alegando que é usuário de entorpecentes, os depoimentos dos agentes policiais envolvidos aliado à quantidade de droga apreendida (100g de cocaína), demonstram a intenção de comercialização do produto.

Isso porque, embora não se desconheça a possibilidade de o apelante
Cristiano Nunes
ser usuário de entorpecentes, o
“Estudo Técnico para a Sistematização de Dados sobre Informação do Requisito Objetivo da Lei n. 11.343/06”
[1]
,
produzido pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, concluiu que, nos casos de usuários de cocaína, a quantidade média diária de consumo é de 3,8 gramas de substância, quantidade essa muito inferior à apreendida em posse do apelante.

Outrossim, ainda que o apelante fosse usuário, a alegada condição não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também e principalmente como forma de manutenção do próprio vício.

Desse modo, considerando toda a descrição fática apresentada pelos policiais, a quantidade de droga apreendida e o local de armazenamento da droga, evidente que o apelante não só tinha domínio sobre o entorpecente, como também pretendia entregá-la para consumo de terceiros, elementos suficientes para atrair a conduta prevista no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Portanto, estando comprovado que o apelante trazia consigo os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível cogitar a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06.

Da minorante do tráfico privilegiado –
ex officio
:

Em que pese não tenha sido trazido à indagação, observa-se que o apelante
Cristiano Nunes
faz jus ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º).

Com efeito, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

Na espécie, inexistem motivos concretos a ensejar a negativa da benesse em favor de
Cristiano Nunes
, notadamente porque primário, ausente provas de que se dedicava de forma contumaz à prática delitiva ou que é envolvido com o crime organizado.

O mesmo, no entanto, não pode ser dito em relação ao apelante
Francisco de Assis
, porquanto, ao tempo do crime, já era condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme folha de antecedentes criminais (id. 158209369 – pág. 64).

Nessa ordem de ideias, a causa de diminuição deve incidir no presente caso em seu grau máximo (2/3), ante a ausência de outras circunstâncias aptas a justificar a aplicação de outra fração.

Fixada essas premissas, reduzo a pena de
Cristiano Nunes
para 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Código Penal,
substituo
a pena privativa por duas restritivas de direito, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa por duas restritivas de direito, a serem especificadas pelo juízo da execução penal.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo e,
de ofício
, (i.)
reconhecer
a prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao crime de desobediência (CP, art. 330),
julgando extinta
a punibilidade de
Francisco de Assis Silva Santos
por este fato, e (ii.) aplicar a minorante do tráfico privilegiado em favor de
Cristiano Nunes
, o que reduz sua pena para 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.

É como voto.

[1]
Disponível em
https://env1.cursopopulardefensoria.com.br/pluginfile.php/10074/mod_resource/content/1/Estudo_Tecnico_final_NUPECRIM.pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023